Tribunal: STF
Processo: RE 1507454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Estado do Tocantins (eDoc. 54) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (eDoc. 35) assim ementado:



     



    DIREITO CIVIL E PROCEUSSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA COJUN, COM INCIDÊNCIA DA TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA - SELIC. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL - EC Nº 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DO TOCANTINS NÃO PROVIDO. 1. Quando não evidenciado o excesso ou incorreção da aplicação dos consectários legais nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial - COJUN, sobretudo quando no detalhamento de cálculo consta a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC a partir de 12/2021 e no resumo de cálculo consta a aplicação de juros e correção monetária, de forma individualizada, para os períodos anteriores a Emenda Constitucional - EC nº 113/2021, impositiva se mostra a manutenção da decisão - agravada, somado ao fato de que a partir da publicação da EC n o 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor consolidado do débito. 2. Agravo não provido.



     



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 08/12/2021, bem como ao quanto deicídio pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5867 e nas ADC’S nº 58 e 59.



    Ressalta que “o acórdão proferido pelo TJTO considerou, indevidamente, que a SELIC, nos termos do ART. 3º DA EC Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 deve incidir sobre o VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO, ou seja, sobre o correspondente a correção + juros.”



    Sustenta que “[N]os moldes do que restou decidido na ADI 5867 e nas ADC’S nº 58 e 59 pela Suprema Corte, a taxa SELIC já engloba os juros moratórios, razão pela qual, a incidência cumulada com o índice de remuneração da caderneta de poupança configuraria sua repetição e enriquecimento ilícito.”



    Defende que a incidência da taxa Selic, nos temros do art. 3º da EC 113/21, deve se dar apenas sobre o valor corrigido da condenação e não sobre o valor consolidado do débito, evitando-se a incidência da SELIC sobre os juros da condenação, pois tal cumulação representaria bis in idem.



     



    É o relatório. Decido.



     



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.516.074/TO, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tema n. 1.349, quanto à forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021, em acórdão assim ementado: 



     



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral.



    I. Caso em exame.



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros).



    II. Questão em discussão.



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).



    III. Razões de decidir.



    3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda.



    IV. Dispositivo.



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.



    A matéria impugnada nos presentes autos se encontra abarcada pelo teor do julgamento vinculante acima aludido, conforme bem demonstra o seguinte trecho da fundamentação do voto-condutor do acórdão recorrido:



    Lado outro, faz-se necessário enfatizar ainda que quanto à atualização dos débitos fazendários pela Taxa SELIC e o acréscimo de juros, é relevante destacar que a Emenda Constitucional nº 113 de 2021 foi promulgada, e seu art. 3º trata especificamente da metodologia a ser aplicada. Confira-se: 



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    Somado a isso, insta registrar ainda que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, não restringe/especifica/direciona a natureza da ação em que será ou na aplicada, ou seja, a Taxa SELIC deve ser aplicada em todas as demandas que envolvam a Fazenda Pública, sejam elas de natureza cível, tributária, previdenciária, e assim por diante. 



    (...)



    Por fim, porém não menos importante, há que se destacar também que foram observados os preceitos legais citados quando da elaboração e atualização do débito pela Contadoria Judicial - COJUN, posto ter observado a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro do ano de 2021, em relação ao valor consolidado do débito, principal corrigido somado aos juros.



     



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em atenção ao quanto decidido no Tema 1.349 da repercussão geral.



     



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente